Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. IMPENHORABILIDADE SOBRE IMÓVEIS CONTÍGUOS QUE NÃO SÃO INDEPENDENTES E CONSTITUEM A RESIDÊNCIA FAMILIAR.
1. Segundo o art. 1o, caput, da Lei n.o 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
2. Comprovado nos autos que o agravante reside no imóvel constituído por dois lotes contíguos e não independentes, inviável a penhora sobre um deles, por se tratar de bem de família.
3. Agravo de instrumento provido.